Tribunal: TJES
Processo: 5000175-53.2023.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sustação de Protesto; Protesto Indevido de Título; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-53.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOLIMAR RIBET
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, pois se afigura verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença prolatada em ID 14049528, que julgou improcedente a pretensão autoral.

O Recurso é cabível, contudo, intempestivo. Explico.

Constata-se dos autos que a
parte autora, ora recorrente, fora intimada por meio de seu advogado para tomar ciência da rejeição dos embargos declaratórios em face da sentença em
26.02.2024.

Dessa forma, respeitando-se o prazo de 10 (dez) dias úteis previstos na lei 9.099/05 e considerando a suspensão de prazo nos dias 03, 04 e 05 de março em razão do carnaval e Quarta-Feira de Cinzas (art. 141, “b”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002), bem como considerando a suspensão de prazos nos dias 07, 10, 11 e 12 de março (atos normativos nº 68/2025, 70/2025 e 88/2025) em virtude de instabilidades no PJe, têm-se o prazo fatal para apresentação do recurso em
21/03/2025.

Todavia, o
recurso inominado fora interposto apenas em 25/03/2025
(ID 14049536), restando clara sua intempestividade, que fora devidamente certificada pela serventia em ID 14049540.

Dessa forma, inobstante a sustentação acerca da tempestividade recursal, tenho que o recurso inominado de ID 65784289 fora interposto quando já expirado o prazo, não preenchendo seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, restando intempestivo.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje e do Enunciado 7º do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso:

ENUNCIADO 122 – É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.

ENUNCIADO Nº 7 – O RECORRENTE SERÁ CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS EM CASO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade, notadamente a tempestividade. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95 c/c
Enunciado nº 7
do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)